Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003969-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (AGRAVADO), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CPF: 551.957.170-87 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BUNGE ALIMENTOS S/A.

AGRAVADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA
E OUTROS.

EMENTA.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
. CONTROLE PRÉVIO DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso da recuperação judicial, deferiu a prorrogação do período de blindagem
(
stay

period
)
e afastou a necessidade de controle judicial prévio de legalidade do plano de recuperação antes da deliberação pela Assembleia Geral de Credores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível a prorrogação do
stay

period
com fundamento no art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005, à luz da ausência de culpa da devedora no decurso do prazo;

(
ii
) saber se o plano de recuperação judicial deve ser previamente submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário antes da deliberação da Assembleia Geral de Credores.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação do
stay

period
encontra respaldo no art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005, desde que verificada a ausência de contribuição da devedora para o transcurso do prazo e comprovada a necessidade de dilação pela administradora judicial, sendo tal hipótese verificada no caso concreto.

4. O controle judicial de legalidade do plano de recuperação é posterior à sua deliberação em Assembleia Geral, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo previsão legal para apreciação prévia judicial das cláusulas, especialmente quando estas envolvem matéria de natureza econômica.

5. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente afastada, porquanto as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

6. A decisão agravada seguiu orientação jurisprudencial e normativa, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a prorrogação do
stay

period
por igual período, nos termos do art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005, desde que o devedor não tenha concorrido para o decurso do prazo e haja manifestação favorável da administradora judicial.

2. O controle judicial de legalidade do plano de recuperação judicial é posterior à deliberação da Assembleia Geral de Credores, não cabendo sua análise prévia pelo juízo."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º; 36, 47, 49, 55 e 56; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.899.316/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 03.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1684995/RS,
Rel
. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 26.10.2020; STJ,
REsp
1610860/PB,
Rel
.
Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 13.12.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, contra
decisão interlocutória
(ID. 178594240 – Autos de Origem nº 1018137-67.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que

deferiu o pedido de prorrogação do
stay

period
e afastou a necessidade de exercer Controle Prévio de Legalidade do Plano de Recuperação Judicial
,
nos autos da Ação de Recuperação Judicial, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] “com essas razões, e de forma excepcional, DEFIRO o pedido de prorrogação do período de blindagem, por igual período, com efeitos a partir de 04 de dezembro de 2024, até o decurso total do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias corridos ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro” [...] “ao receber qualquer objeção, o juiz deve limitar-se a convocar a Assembleia” [...] “o controle de legalidade, a ser exercido pelo Poder Judiciário, deverá ser realizado após a eventual aprovação do respectivo plano perante o conclave.”

Em razões recursais (ID.

267935444
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Necessidade de controle prévio de legalidade do Plano de Recuperação Judicial antes da AGC
.

2. Ilegalidade da prorrogação do
stay

period
sem motivação adequada.

Tutela recursal indeferida em ID.
2
68613259
.

Interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida por este relator. (ID.272398395)

Preparo recursal devidamente recolhido, sob ID.
268211798
.

Devidamente intimado,
a parte agravada apresenta contrarrazões (ID
272439850
), nas quais, punga preliminarmente pelo não conhecimento do recurso,
por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e no mérito, rebate as alegações da agravante, defendendo a competência exclusiva da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre os aspectos econômico-financeiros do plano.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID.
282225350
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BUNGE ALIMENTOS S/A.

AGRAVADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia
Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Recuperação Judicial nº 1018137-67.2024.8.11.0041, deferiu o pedido de prorrogação do
stay

period
e afastou o controle prévio de legalidade do plano de recuperação judicial.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a prorrogação do período de blindagem é excepcional, mas autorizada pelo §4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, desde que o devedor não tenha concorrido para o decurso do prazo, o que, no caso, foi atestado pela Administradora Judicial;

Ademais, quanto às objeções apresentadas ao plano, entendeu que incumbe à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre seu conteúdo, sendo a atuação judicial restrita à verificação de requisitos formais e de legalidade apenas após a aprovação do plano.

Passo de início a
análise da
preliminar arguida pelo agravado em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A parte agravada suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, sob o fundamento de que as razões do agravo não impugnam, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos e já rebatidos.

Contudo, razão não lhe assiste.

Constata-se que a parte agravante apresenta inconformismo específico contra dois fundamentos centrais da decisão agravada: (i) a prorrogação do
stay

period
e (
ii
) o afastamento do controle prévio de legalidade do plano de recuperação.
Em sua minuta, a recorrente sustenta a presença de ilegalidades concretas no plano e questiona a ausência de análise judicial sobre tais cláusulas antes da deliberação da AGC, o que revela impugnação direta ao conteúdo da decisão agravada
.

Ainda que os argumentos possam não convencer, eles enfrentam diretamente os fundamentos da decisão recorrida, de modo que não se configura a hipótese de ausência de dialeticidade que justifique o não conhecimento do recurso.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Passo a análise das teses meritórias.

MÉRITO.

Ressalto qu
e, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada
foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Trata-se de processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de PARAISOTRANSPORTES LTDA e OUTRAS.

Em análise ao histórico processual, verifica-se que a decisão interlocutória retro (a) apreciou os embargos declaratórios em face do decisum prolatado ao Id. 161551063 (b) deixou de apreciar o pedido de credor, em decorrência da via inadequada (c) recebeu o Plano de Recuperação Judicial (d) recebeu a relação de credores apresentada pela administração judicial (e) determinou a publicação de edital e, por fim, determinou a intimação da administradora judicial para se manifestar acerca da essencialidade de bens.

A administradora judicial manifestou-se ao Id. 174299932 acerca da manutenção da essencialidade de bens.

O edital supracitado foi publicado em 04 de novembro de 2024, conforme se depreende do documento Id. 174478259.

Os credores: Scania Banco S/A (Id. 175774815), Banco Volkswagen S.A. (Id. 176914664) e Bunge Alimento S/A (Id. 177128633) apresentaram objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

O Ministério Público manifestou-se ao Id. 176558970, momento em que ressaltou: “caso haja objeções dos credores ao PRJ apresentado, pugno desde já pela designação imediata de assembleia geral de credores, nos termos do art. 56 da Lei 11.101/05, observando-se o prazo previsto no §1º do referido artigo, para que os credores possam deliberar sobre o plano apresentado e sobre os procedimentos que deverão ser adotados na presente ação”.

Ato contínuo, os devedores apresentaram pedido de prorrogação do período de blindagem, oportunidade em que este Juízo determinou a oitiva da administradora judicial. A administradora judicial manifestou-se ao Id. 178350301.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

I – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM.

Sabe-se que o “período de blindagem”, também denominado de “
stay

period
”, possui previsão no art. 6° da Lei 11.101/2005, com duração de 180 (cento e oitenta) dias corridos, cujo termo inicial, em regra geral, conta-se a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Veja-se:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor,
oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020).

É possível verificar, da norma supracitada, que o período de blindagem poderá ser prorrogado, por igual período, de forma excepcional, por uma única vez, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

No caso ora em apreciação, verifica-se que a decisão interlocutória que deferiu a antecipação dos efeitos do
stay

period
fora prolatada em 06 de junho de 2024, cujo marco final do referido período ocorrera em 03 de dezembro, evidenciando-se que o grupo se encontrava em gozo do período regular de suspensão.

Ademais, além de inexistir prorrogação anterior do período de blindagem, a administradora judicial opinou pelo acolhimento do pedido de prorrogação, uma vez que há a necessidade de manter os seus efeitos em decorrência da atual fase do presente processamento.

Somado ao fato supracitado, nota-se que o grupo devedor em nada contribuiu para a superação do lapso temporal.

Portanto, com essas razões, e de forma excepcional, DEFIRO o pedido de prorrogação do período de blindagem, por igual período, com efeitos a partir de 04 de dezembro de 2024, até o decurso total do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias corridos ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro.

II – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS.

Em sua petição recente manifestação (Id. 171635339) o credor ITAUCARD S.A argumentou que inexiste comprovação de que o veículo caminhão “marca DAF 2022/2023 XF 530 RRM8B89 CHASSI 98PTTH430NB128243” é essencial à atividade do grupo, oportunidade em que requer a exclusão do mencionado bem.

Pois bem.

Sabe-se que o crédito fiduciário, conforme estabelece o art. 49, § 3º da lei 11.101/2005, não é sujeito à recuperação judicial e, portanto, não é atingido pelo período de blindagem.

Contudo, conforme bem pontua o jurista brasileiro Marcelo Barbosa
Sacramone
, “embora as execuções de créditos extraconcursais prossigam normalmente, com a possibilidade de atos de constrição sobre o patrimônio do devedor, os bens de capital essenciais, na hipótese de créditos do art. 49, §§ 3º e 4º, não poderão ser retirados durante o período”. E continua:

Nesse caso, ainda que ocorra o inadimplemento do devedor em relação aos créditos não sujeitos do art. 49, § 3º, referidos credores não poderão fazer a constrição do próprio ativo. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, apesar de não ter seu crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial e de modo a prevalecer seus direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não poderá retirar do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o período de suspensão.

No mesmo sentido, a jurisprudência destaca: “os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.” (N.U 1021652-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).

Neste ínterim, conforme se depreende do histórico processual, este Juízo, fundamentando-se no laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade de bens que o constatador compreendeu imprescindível para as atividades do grupo devedor.

Portanto, considerando que inexiste fato novo relevante, e que a questão fora amplamente analisada em decisão interlocutória (Id. 161551063 – fls. 12/22),
compreendo que a apreciação do pedido resta prejudicada, uma vez que há nítida intenção de rediscutir matéria posta em Juízo.

E, para a melhor elucidação da afirmação supra, destaco os principais fundamentos do credor:

(a) inexiste prova nos autos de que realmente o veículo em questão e essencial para manutenção das atividades da empresa, até porque a própria Recuperanda justificou o ajuizamento da presente demanda baseada na “queda abrupta de faturamento em 2023 (b) O risco na demora corre integralmente de desfavor do credor, sendo nítida a desvalorização dos veículos situação essa que só se agrava com a passagem do tempo (c) Não há como sustentar o impedimento irrestrito de eventual excussão dos veículos em tela garantidos fiduciariamente, isto porque, inexiste a apresentação pormenorizada e singular de qualquer prova documental da essencialidade do rol dos bens elencados, restando patente afronta e contrariedade a Lei de regência.

Desse modo, é cristalino que o pedido fora realizado pela via inadequada, porquanto caso o credor compreenda que (a) inexiste prova de essencialidade ou (b) exista omissão, contradição, obscuridade ou erro material no ato decisório, este deve se manifestar, exclusivamente, pelas vias recursais previstas em lei, não cabendo ao Juízo de primeiro grau revisitar, indefinidamente, questões já apreciadas, sob pena de causar tumulto processual desnecessário.

III – OBJEÇÕES AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

De acordo com o andamento processual, nota-se que Scania Banco S/A (Id. 175774815), Banco Volkswagen S.A. (Id. 176914664) e Bunge Alimento S/A (Id. 177128633) apresentaram, tempestivamente, objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

Sabe-se que o instituto da objeção ao plano de recuperação judicial encontra previsão legal nos artigos 55 e 56 da Lei n. 11.101/2005. Veja-se:

Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no art. 53, parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para as objeções.

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação".

Desse modo, a objeção ao plano deverá ser tema de deliberação da assembleia de credores, cabendo a este magistrado apenas verificar os requisitos formais, bem como aferir sua tempestividade.

Isto porque, conforme leciona o jurista Fábio Ulhoa Coelho “o processamento da objeção ao plano de recuperação é simples. Na verdade, não cabe ao juiz apreciar o conteúdo da objeção ou decidi-la. A competência para tanto é de outro órgão da recuperação judicial: a Assembleia dos Credores”.

Portanto, ao receber qualquer objeção, o juiz deve limitar-se a convocar a Assembleia.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. Precedentes. 1.1. No caso, verifica-se que a Corte local não adentrou no aspecto da viabilidade econômica do plano, tendo apenas exercido o controle de sua legalidade, o qual é permitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses como a dos autos, em que há tratamento desigual entre credores da mesma classe. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.899.316/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 11/4/2023.) Grifei.

É de se pontuar que o controle de legalidade, a ser exercido pelo Poder Judiciário, deverá ser realizado após a eventual aprovação do respectivo plano perante o conclave.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão referendou as ilegalidades apontadas pelo administrador judicial em relação ao plano de recuperação judicial e determinou à recuperanda o aditamento do plano com o decote das ilegalidades reconhecidas – Controle prévio de legalidade pelo Poder
Judiciário do plano de recuperação judicial, isto é, antes da realização da assembleia geral de credores – Ausência de previsão legal a respeito – Medida que esvazia a própria negociação entre os diretamente interessados, credores e devedores, durante a instalação da AGC, em prejuízo, ainda, da celeridade do tramite do processo de recuperação judicial – Recurso parcialmente provido. (TJSP - AI: 22315518220208260000 SP 2231551-82.2020.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 02/06/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 02/06/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONCESSÃO - ART. 58, § 1º, DA LEI FEDERAL 11.101/05 - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - VIABILIDADE ECONÔMICA – LIMITAÇÃO AOS ASPECTOS FORMAIS. Cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade do plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores tão somente no que tange a seus aspectos formais, porquanto sejam soberanas as decisões da assembleia geral quanto aos aspectos econômico-financeiros do plano. (TJ-MG - AI: 18046859420228130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023).

Com essas observações, e em atenção à existência de objeções tempestivas, restou comprovada a necessidade de convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação apresentado pela devedora, dado o notório caráter econômico da manifestação.

Deste modo, decido que a Administradora Judicial deverá trazer aos autos todas as informações necessárias e pertinentes à publicação do edital de convocação para assembleia-geral de credores nos termos do art. 36 e seguintes da Lei n.11.101/05.

Outrossim, destaco que a alteração promovida pela Lei nº 14.112/2020 no artigo 39 § 4º, II, da Lei nº 11.101/2005, admitiu a realização da AGC pela forma eletrônica/híbrida/virtual apenas como uma possibilidade e não como regra.

Nesse sentido, em caso de preferência pela realização de AGC em ambiente híbrido ou virtual a Administradora Judicial deverá apresentar a devida justificativa, e indicar a plataforma eletrônica que será utilizada conforme os
ditames da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça Nº 110 de 05/10/2021:

Art. 1o Recomendar a todos os magistrados e magistradas das varas, especializadas ou não, onde tramitam processos de recuperação judicial, que determinem que a devedora ou o(a) administrador(a) judicial, quando pleitearem a realização de Assembleia Geral de Credores sem a presença física dos credores (AGC virtual) ou de realização de votação de forma híbrida (AGC virtual e presencial), apresentem:

I –
os
motivos que justifiquem a realização da AGC na forma não presencial; e II – a indicação da plataforma eletrônica onde será realizada a assembleia. Grifei.

Registra-se, finalmente, que a realização da AGC pela forma eletrônica/híbrida/virtual, com o retorno dos autos, será objeto de decisão por parte deste julgador.

IV - DISPOSITIVO

Portanto, com base na fundamentação supra:

1. DEFIRO o pedido realizado pelo grupo devedor e PRORROGO o período de blindagem, com efeitos a partir de 04.12.2024, nos termos do art. 6°, § 4º da lei 11.101/2005, até o decurso total do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias corridos ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro.

2. DEIXO de apreciar o pedido acerca da essencialidade de bens (Id. 171635339), em decorrência da via inadequada e rediscussão de matéria posta em Juízo.

3. DETERMINO o desentranhamento de petições de habilitações de crédito, conforme

4. Em atenção às objeções ao plano de recuperação judicial apresentado CONVOCO ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, para deliberação sobre o plano de recuperação judicial, a ser realizada nos horários e datas a serem informados pelo Administrador Judicial.

4.1. O Administrador Judicial deverá envidar todos os esforços para que o ato seja realizado com transparência, bem como que seja conferida a maior publicidade possível ao ato e a presente decisão, visando, assim, a preservação da soberania do conclave, igualmente, a devedora deverá observar as metodologias e protocolos a serem indicados pelo administrador judicial.

4.2. Considerando o art. 6° do CPC, DETERMINO que o Administrador Judicial encaminhe a minuta do edital com a relação de credores e todas as informações exigidas pelo art. 36 da Lei N° 11.101/2005, em formato editável no e-mail cba.1civeledital@tjmt.jus.br, no prazo de vinte e quatro horas a contar da data de publicação desta decisão.

5. Após o cumprimento do item 4.2, EXPEÇA-SE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, que deverá constar as determinações legais vigentes. Deverá constar ainda, que o credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal devidamente constituído, e desde que cumpra as determinações do item 1 (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 11.101/2005).

6. PUBLIQUE-SE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com observância do artigo 36, da Lei N.º 11.101/2005, ressaltando que as despesas correm por conta da empresa em recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005).

6.1 Com o intuito de conferir maior publicidade, o aludido edital deverá ser publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial Eletrônico do Estado, e disponibilizado pela Administradora Judicial em seu sítio eletrônico, com antecedência mínima de 15 dias contados em dias corridos.

6.2 Também deverá constar no referido Edital que os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia diretamente com a administradora judicial (artigo 36, III, da Lei n.º 11.101/2005).

6.3 Deverá a administradora judicial, proceder à afixação da convocação da assembleia, de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (artigo 36, § 1º, da Lei N.º 11.101/2005).

7. Intime-se a administradora judicial acerca da petição Id. 174660599.”

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de prorrogação do
stay

period
para além do prazo fixado no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; e necessidade de controle prévio de legalidade do Plano de Recuperação Judicial.

Acerca do
stay

period
, leciona Marlon
Tomazette
:

Também constará obrigatoriamente da decisão que defere o processamento da recuperação judicial a determinação da suspensão das ações e execuções contra o devedor, a chamada
automatic

stay
do direito americano. Tal suspensão visa a
dar algum fôlego para que ele possa concentrar seus esforços na negociação do plano de recuperação. A medida visa a beneficiar somente o próprio devedor; havendo outros réus nas ações ou execuções, os processos continuarão em relação a estes. A ideia é manter a situação econômico-financeira do devedor, enquanto ele tenta se reorganizar. (Curso de direito empresarial: Falência e Recuperação de Empresas, v. 3 / Marlon
Tomazette
. - 5. ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 149).

Cumpre destacar que antes das alterações promovidas pela Lei 14.112/20, a redação do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, que regulamentava o
stay

period
, era a seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Posteriormente, com o advento da nova lei, houve a possibilidade de que houvesse, por uma única vez, a prorrogação da suspensão das ações em face das sociedades recuperandas:

"§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de prorrogação do
stay

period
, ainda que por prazo superior a 180 dias, em interpretação teleológica da Lei, observando-se o seu art. 47, in
verbis
:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Assim, em atenção ao princípio da manutenção da empresa, o STJ já proferiu inúmeros julgados em que flexibilizou o até então improrrogável prazo de suspensão de ações e execuções em face da sociedade em recuperação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1.
O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos
arts
. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6º da Lei 11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
1684995/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
29/10/2020) - Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
A
jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.
3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6º da Lei nº 11.101/2005). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1717939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018,
DJe
06/09/2018) - Grifo Nosso

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1- Pedido de recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 1/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, ficando seu termo final condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos
arts
. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5-
O processo de recuperação é sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias. 6- Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo
. 7- A análise da insurgência do recorrente, no que se
refere à existência ou não de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não provido. (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
19/12/2016) - Grifo Nosso

Nesse sentido, considerando que a novel redação da lei é ainda mais favorável às sociedades em recuperação judicial do que a anterior, permitindo uma prorrogação do
stay

period
, não se verifica óbice à aplicação dos supracitados entendimentos daquela c. Corte ao caso em tela, mantendo-se a mesma
ratio

decidendi
, mesmo aplicando-se os dispositivos da Lei 14.112/20.

E, da leitura dos autos e da decisão agravada, prolatada sob ID. 178594240 dos autos de origem, tem-se que ainda não houve a realização da Assembleia-Geral de Credores para deliberação do Plano de Recuperação Judicial, não podendo tal demora ser imposta à parte agravada, sob pena de frustrar todo o processo da presente Recuperação.

Registra-se ainda não ter sido verificada qualquer ação ou omissão da recorrida em obstar o bom andamento da recuperação judicial, não podendo ser imposta a demora à devedora.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NA VERIFICADO – MERA PRENTENSÃO DE DISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Com efeito, ao analisar o caso concreto, o julgado muito bem esclareceu, à luz da norma de regência, atualizada pela Lei n. 14.112/2020, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo permitida, de forma excepcional, a sua
prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias. III - O processo
recuperacional
do grupo empresarial embargante tramita há mais de 2 (dois) anos, contemplando todas as benesses do
stay

period
, tais como fruição gratuita de bens de terceiros, além da suspensão das ações e execuções. (N.U 1021079-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE PRORROGOU O PERÍODO DE BLINDAGEM – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DEFERIDO A MAIS DE 2 ANOS – PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO STAY PERIOD – NORMA DE REGÊNCIA QUE ESTABELECE O PRAZO MÁXIMO DE 360 DIAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A Lei n. 11.101/2005, alterada pela Lei n. 14.112/2020, dispõe expressamente em seu artigo 6º, § 4º, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo possível a sua prorrogação por igual período, de forma excepcional. II – O período de blindagem (
stay

period
) deveria ter se encerrado depois de decorridos exatos 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, em razão de um
sem número
de entraves processuais, a prorrogação tem sido mantida, até que ocorra a assembleia geral de credores, a qual, por sua vez, sequer possui data prevista para sua realização. (N.U 1021079-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DISPONÍVEL DA RECUPERANDA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RETIRADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE O "STAY PERIOD" - IMPOSSIBILIDADE – ESSENCIALIDADE DO BEM JÁ
CONFIRMADA NO RAI Nº. 1023746-91.2023.811.0000 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. É entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (
AgInt
no CC 159.480/MT, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019,
DJe
30/09/2019). Como se infere dos autos, ao ser deferido o processamento da recuperação judicial, o Juiz determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse
do mesmo
dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica. A descrição dos bens em discussão evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial. A questão acerca da essencialidade já foi analisada quando do julgamento do RAI nº. 1023746-91.2023.811.0000, transitado em julgado em 01/04/2024, de modo que a decisão do Juiz a quo apenas estendeu seus efeitos aos demais veículos listados pela Recuperanda. Lado outro, no que toca à prorrogação do prazo de blindagem, a decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pela possibilidade de prorrogação do prazo previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. (N.U 1029705-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Não olvida a necessidade de se combater a subversão da norma quando utilizada de escudo para favorecer de forma abusiva a recuperanda em face dos credores, contudo, a priori, malgrado sustenta a excepcionalidade do instituto, ao menos neste presente momento, não há nada que indique a impossibilidade de
permitir a prorrogação do período de blindagem em favor dos agravado
s
, o que afasta a probabilidade do direito.

Outrossim, no tocante a necessidade de controle prévio de legalidade do Plano de Recuperação Judicial antes da Assembleia Geral de Credores convocada para 20/02/2025, entendo que agiu corretamente o juízo
a quo
.

De proêmio, há que se reconhecer ser permitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o exercer o controle de sua legalidade sem adentrar no aspecto da viabilidade econômica do plano.

Todavia, pelo que se depreende das razões recursais, as objeções expostas, em suma, questionam a viabilidade econômica do plano como o período de carência; abusividade da proposta de pagamento; abusividade das condições impostas; excessivo deságio; novação das obrigações e liberação de garantias e extinção de ações; possibilidade de alienação de ativos e de unidades produtivas, dentre outras.

Inclusive, convém destacar que a agravante aumentou o número de insurgências na esfera recursal, ao passo que os pontos elencados no presente recurso foram majorados em relação aos apresentados na objeção apresentada ao juízo
a quo
(ID.177128633), o que por si só configuraria supressão de instância.

Assim, como bem observado pelo juízo singular, tem-se evidenciado o caráter econômico da objeção, razão pela qual houve a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação apresentado pela devedora, restando determinado que que a Administradora Judicial deverá trazer aos autostodas as informações necessárias e pertinentes

à publicação do edital de convocação para assembleia-geral de credores nos termos do art. 36 e seguintes da Lei n.11.101/05.

De toda sorte, é mister salientar que o julgador primevo fez consignar que:
“É de se pontuar que
o controle de legalidade
,
a ser exercido pelo Poder Judiciário
,
deverá ser

realizadoapósa eventual aprovação
do respectivo plano perante o conclave.”
– Grifo nosso

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
e julgo prejudicado
o
Agravo Interno.

P
or se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025